Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Evidenciada, mesmo que de forma rasa e sucinta, a existência de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida com as razões do pedido de reforma, não há se falar em afronta ao princípio da dialeticidade.
2. O artigo 12, V, "c" da Lei no 9.656/98 prescreve a cobertura do plano de saúde com os gastos referentes à internação pelo tempo necessário, comprovada a situação de emergência conforme prescrição médica, assim como, decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas da contratação.
3. Mostra-se indevida a recusa do plano de saúde em autorizar internação hospitalar com fundamento na cláusula de carência, quando há risco à vida do paciente, dada a situação de emergência.
4. A negativa ilegítima de atendimento e cobertura do plano de saúde causa dano moral in re ipsa, em razão da potencialização do
sofrimento, angústia e aflição.
5. O arbitramento de compensação do dano moral deve decorrer da ponderação da capacidade econômica, situação pessoal das partes, gravidade e repercussão do dano, nível de reprovação do ato e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Havendo condenação, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.
7. O percentual fixado dentro do limite estabelecido no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil é razoável e deve ser mantido.
8. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
9. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.
10. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.